Tribunal: TJDFT
Processo: 0010431-49.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010431-49.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Ante a inércia do DF, homologo a memória de cálculo de ID: 33537121. Expeça-se Requisição de Pequeno Valor - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 3 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador